Tribunal: STF
Processo: RE 810482
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 114) opostos em 29.10.2019 (eDOC 117) em face de acórdão da Segunda Turma que, ao converter os embargos de declaração em agravo regimental, negou-lhe provimento, nos seguintes termos (eDOC 76):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DE HIPÓTESES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CONHECIMENTO EXCEPCIONAL. COMPETÊNCIA PRORROGADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM PRECEDENTES DO STF. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ATUAÇÃO PERANTE CORTES SUPERIORES. LEGITIMIDADE DO PARQUET ESTADUAL PARA ATUAR COMO PARTE, DE FORMA AUTÔNOMA, RESGUARDADA A ATUAÇÃO DO MPF COMO CUSTOS LEGIS . JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. “O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.” (art. 69, §1º, do RISTF). 3. O ônus argumentativo acerca da existência de repercussão geral é reduzido quando o julgamento monocrático é baseado nos precedentes do STF. 4. Os Ministérios Públicos estaduais não estão vinculados nem subordinados, no plano processual, administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhes confere ampla possibilidade de atuação autônoma nos processos em que forem partes, inclusive perante os Tribunais Superiores. 5. Embargos de declaração convertidos em agravos regimentais, aos quais se nega provimento.” 
    Opostos embargos de declaração contra tal aresto, estes foram rejeitados em acórdão assim ementado (eDOC 109):
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 27.03.2019 E EM 28.03.2019. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATUAÇÃO PERANTE CORTES SUPERIORES. LEGITIMIDADE DO PARQUET ESTADUAL PARA ATUAR COMO PARTE, DE FORMA AUTÔNOMA, RESGUARDADA A ATUAÇÃO DO MPF COMO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração ambos rejeitados”. 
    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos embargos de divergência, na hipótese, porquanto o entendimento posto nos acórdãos recorridos conflita com a orientação do Plenário e da Primeira Turma deste Supremo Tribunal sobre o tema em análise. 
    Aponta-se, para demonstrar o alegado, os seguintes paradigmas: HC 80.463, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 1º.08.2003 e RE 262.178, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 24.11.2000.
    Além destes paradigma, indica-se, ainda, decisão monocrática exarada no RE 833.077, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 22.10.2014. 
    Alega-se que “a decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, em 20/05/2014, mantida pelo nobre Ministro Edson Fachin nos julgamentos dos recursos posteriores, infringe entendimento já adotado por turma diversa desse Pretório Excelso, bem como do entendimento esposado, desde muito tempo, pelo próprio Plenário dessa Augusta Corte, restando pacífica divergência, que deve ser dirimida” (eDOC 114, p. 12). 
    Desse modo, conclui-se que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Estadual não merece acolhimento (eDOC 114, p. 12) e pleiteia-se que seja “reconhecida a limitação à atuação do Ministério Público nas Cortes Superiores” (eDOC 114, p. 18), mantendo-se o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    O Ministério Público Federal apresentou parecer assim fundamentado (eDOC 127): 
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR E ATUAR EM RECURSOS E MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS EM TRÂMITE NO STF E NO STJ, ORIUNDOS DE PROCESSOS DE SUA ATRIBUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA Nº 946 (RE Nº 985.392/RS). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PREJUDICADOS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA”. 
    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 128).
    É o relatório. Decido.
    Os presentes embargos não alcançam admissibilidade.
    Eis, no ponto, as ementas dos acórdãos apontados pela parte Embargante como paradigmas:
    “HABEAS-CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ILEGITIMIDADE PARA OFICIAR PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES (LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93, ARTIGOS 37, I, 66, § 1º e 149). PRINCÍPIOS DA UNIDADE E INDIVISIBILIDADE (CF, ARTIGO 127, § 1º). 1. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é parte legítima para interpor recursos perante o Tribunal de Justiça, inclusive o especial e o extraordinário, bem como agravar das decisões que lhes negarem seguimento. Contudo, somente o Ministério Público Federal tem legitimidade para oficiar nos Tribunais Superiores e, consequentemente, interpor recursos de suas decisões, sobretudo diante dos princípios da unidade e indivisibilidade previstos no artigo 127, § 1º, da Constituição Federal. Precedente. 2. A atuação do Parquet local se exaure quando interpõe agravo de instrumento da decisão que nega seguimento a recurso especial. 3. Habeas-corpus deferido” (HC 80.463, Rel. Min, Maurício Corrêa, Plenário, DJ 1º.08.2003).
     “I. Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios: problemas constitucionais de sua organização infraconstitucional. II. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: LC 75, art. 149 e L. 8.625/93, art. 25, IX: inteligência: ilegitimidade para interpor recurso extraordinário de acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Tanto o Ministério Público dos Estados quanto o do Distrito Federal são igualmente legitimados para a interposição dos recursos da competência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., o REsp, o RHC ou o RMS), mas a legitimação de ambos - ou, pelo menos, a do MPDFT - para recorrer ao Supremo Tribunal é adstrita ao recurso extraordinário das decisões de primeiro ou segundo grau das respectivas Justiças locais, não para interpor recurso ordinário ou extraordinário de decisões do STJ para o Supremo Tribunal” (RE 262.178, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 24.11.2000).  
    A parte Recorrente, nestes embargos de divergência, pretende fazer prevalecer a tese que sustenta refletir o entendimento desta Corte a respeito do tema em discussão. 
    Para tanto, fundamenta-se em precedentes deste Supremo Tribunal Federal, cujos acórdãos foram publicados em 24.11.2000 e em 1º.08.2003, em datas anteriores aos acórdãos ora embargados (eDOC 76 e 109), entendimento que se encontra superado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 
    Com efeito, conforme se observa do acórdão embargado, a Segunda Turma decidiu a questão apoiada em jurisprudência atual e consolidada no sentido de que o Ministério Público estadual tem legitimidade para atuar nos Tribunais Superiores.
    Não foi por outro motivo que, em 20.05.2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 985.392-RG (Tema 946), Rel. Min. Gilmar Mendes, em 25.05.2017, por meio virtual, DJe 10.11.2017, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal. 
    Assim, o presente recurso de embargos de divergência não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal.
    De acordo com os arts. 1.043, do CPC/2015 e 332 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. Vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REPOSICIONAMENTO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado” (...)” (ARE 922.958-AgR-ED-EDv-AgR), Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 21.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2019. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 DO CPC E 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ADPF 388. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O paradigma apontado pela parte Embargante (ADPF 388) não possui aptidão para instaurar a via processual dos presentes embargos de divergência, por ausência de amparo legal e regimental, tendo em vista que a decisão embargada se encontra fundamentada em pacífica jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 937.336-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 04.11.2019). 
 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. ARESTO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE. ARTIGO 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 947.693-AgR-ED-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 16.09.2019). 
    Ressalte-se, no que tange ao RE 833.077, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 28.10.2014, que decisão monocrática não serve como paradigma para comprovar eventual conflito jurisprudencial para fins de oposição de embargos de divergência. Nesse sentido:
    “(...) 2. São inadmissíveis os embargos de divergência, quando o paradigma apontado for decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, não sendo suficiente para tanto a mera demonstração genérica da divergência entre as soluções dadas nas decisões embargada e paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1.079.683-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 07.02.2019).
 “Agravo regimental em embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Compensação de créditos tributários de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul com precatórios devidos por autarquia estadual (IPERGS). Súmula 280. 4. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%” (RE 773.206-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06.09.2019). 
    Além disso, apesar de paradigma em decisão monocrática não servir para demonstrar a divergência, nos termos do art. 330 do RISTF, verifico que, no caso, a decisão indicada como paradigma foi reconsiderada, o que só demonstra que a tese dos acórdãos embargados está em conformidade com a atual orientação desta Suprema Corte. É o que se depreende do teor de referida decisão, após a interposição de agravo regimental: 
    “Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    No presente recurso, sustenta-se equívoco na decisão monocrática e reitera os argumentos do recurso extraordinário. Tendo em vista o equívoco demonstrado, reconsidero a decisão por mim proferida e julgo prejudicado o agravo regimental. Passo, a seguir, à análise da pretensão recursal. 
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. A questão já foi debatida pelo Plenário desta Corte nos autos da Reclamação n. 7.358/SP (julgado em 24.2.2011). Naquela oportunidade, o Tribunal, por maioria, reconheceu a legitimidade ativa autônoma do Ministério Público estadual para propor reclamação. Eis excerto da ementa (...). 
    Novamente, o tema foi discutido no julgamento do RE 593.727/MG (Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, ainda não finalizado, DJe 21.6.2012) em questão de ordem suscitada pelo Procurador-Geral da República, com intuito de assentar a legitimidade do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais para proferir sustentação oral. 
    Na oportunidade, por votação majoritária, restou consignado (Informativo n. 671/STF): 
    Com efeito, para o exercício de suas funções institucionais, sobretudo no que concerne à ação penal e seus incidentes, mostra-se imprescindível o reconhecimento da autonomia do Ministério Público estadual perante as Cortes Superiores, porquanto, na maioria das vezes, as pretensões se consubstanciam de maneira independente e estão intimamente ligadas às situações e razões trazidas das instâncias precedentes. 
    Ademais, parece-me que furtar a legitimidade processual do Parquet estadual nas instâncias superiores e exigir a atuação do Procurador-Geral da República é impeli-lo a uma obrigação judicante vinculada, pois a demanda jurídica postulada nas instâncias precedentes pode ser contrária ao entendimento do órgão ministerial que representa, o que importaria em manifesta afronta a sua independência funcional. 
    (...)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2º, do RISTF), para, reconhecendo a legitimidade do MPDFT para atuar diretamente no STJ, determinar à referida Corte de Justiça que examine o agravo regimental no agravo regimental no Recurso Especial n. 1.396.053/DF”. 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 331 e 332 e 335, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente